Tribunal: TJMT
Processo: 1029665-63.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029665-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIANE DE FATIMA VARANDA DE SOUSA FERNANDES - CPF: 058.285.471-78 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1029665-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrida(s):

Thaiane de Fatima Varanda de Sousa Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço informado pela parte Autora em outro processo, bem como telas com histórico de pagamentos, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 310,20 (trezentos e dez reais e vinte centavos)
;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro;
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e,
e)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”.

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 310,20, com data em 09/06/2019,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida contratou o serviço de linha fixa n° 65 3055-1494, realizou alguns pagamentos, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar de adimplir as demais faturas, fato que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas pela Reclamada as faturas referentes ao serviço contratado, cuja titularidade pertence a autora, bem como telas sistêmicas referentes ao cadastro e relatório de chamadas originadas e recebidas.

Informo ainda que o endereço constante das faturas é o mesmo endereço fornecido pela Autora nos autos nº 8028210- 12.2018.811.0001, conforme se segue:

·

Petição inicial dos autos nº 8028210- 12.2018.811.0001:

·

Fatura telefônica:

Cabe ressaltar que a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone fixo, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Assim, diante da comprovação de que a Recorrida residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022